Tribunal: TJDFT
Processo: 0728092-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728092-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu os requerimentos de realização de pesquisas no Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico (Eridft) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei). O agravante relata a dificuldade em localizar bens em nome do agravado e afirma que compete o Poder Judiciário auxiliar as partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. Argumenta que promoveu todas as diligências possíveis para a satisfação da dívida. Defende a possibilidade de pesquisas no Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico (Eridft) e no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) com fundamento nos arts. 6o e 774, inc. V, do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede a reforma da decisão agravada para deferir a realização de pesquisas no Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico (Eridft) e no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) O preparo foi recolhido (id 61293286 e 61293287). O agravante foi intimado a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 61359751). Petição do agravante em que defende o conhecimento de seu recurso (id 61592279). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada indeferiu o requerimento de reiteração das pesquisas em razão de o agravante não ser beneficiário da gratuidade da justiça, razão pela qual deveria realizá-las às suas expensas. Veja-se (id 200791317 dos autos originários): A parte exequente, no ID. 199684036, requereu a realização de pesquisas junto aos sistemas SREI e ERIDF, visando a localização de bens imóveis da parte executada. Os autos vieram conclusos. No tocante aos sistemas SREI e ERI-DF, ressalto que as informações acerca de eventuais imóveis de propriedade do executado são abrangidas pela ferramenta ONR atualmente. Ademais, a consulta ao sistema de Registro de Imóveis por intermédio do ONR somente poderá ser promovida quando a parte exequente for beneficiária da gratuidade de justiça, conforme artigo 16 do Provimento-Geral da Corregedoria do Distrito Federal Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro ("aos atos extrajudiciais praticados por notários e registradores serão estendidos os benefícios da gratuidade de justiça relacionados à efetividade do processo judicial"), pois os emolumentos devidos pela referida pesquisa possuem natureza jurídica tributária (taxa de serviços), conforme já pacificado pelo STF (ADI 1.378-5/ES, em 30/11/1995, Rel. Min. Celso de Mello). Assim, salvo na hipótese de isenção legal (gratuidade de justiça – artigo 98, inciso IX, do CPC; e Distrito Federal – artigo 1o, da Lei n.o 6.551/78), a parte deve promover o recolhimento dos respectivos emolumentos para promover consulta de bens imóveis perante o sistema integrado dos Registros de Imóveis. Em consequência, caso tenha interesse na referida busca, deve a parte exequente – por não ser beneficiária de gratuidade de justiça e não se enquadrar no conceito de Fazenda Pública Distrital – promover a referida consulta por meios próprios, pagando o emolumento devido. Finalmente, observe-se que deferir a consulta almejada importaria em burla ao fato gerador de tributo (taxa de serviço – emolumentos), que não pode ser promovida, ainda que por via transversa, pelo Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos. Considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o processo de execução e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ressalte-se que, findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 27/03/2030 (art. 921, § 4o, CPC). Remetam-se os autos ao arquivo provisório. Expirado o prazo ânuo, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, ficarão arquivados provisoriamente os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo a parte credora, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. Cumpra-se. Intimem-se. A análise do presente recurso revela que o agravante não trouxe argumentação específica para refutar a tese utilizada na decisão agravada. As razões recursais apenas dissertam genericamente acerca da possibilidade de reiteração de pesquisas de bens penhoráveis, sem qualquer menção à sua capacidade operacional e financeira. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que não é possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.